Tribunal: TJPA
Processo: 0830909-34.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830909-34.2019.8.14.0301

APELANTE: A. B. E. I. L., M. 2. S. E. I. S.

APELADO: R. J. B.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0830909-34.2019.8.14.0301

APELANTES: ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO VISEU- OAB/SP Nº. 117.417

APELADO: RICARDO JACCOUD BITAR

ADVOGADOS: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR OAB/PA 9.117, THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE OAB/PA 21.442 E THIAGO ARAÚJO PINHEIRO MENDES OAB/PA 21.029

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA -

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVESTIDOR OCASIONAL - POSSIBILIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR - PAGOS INTEGRALMENTE - TAXAS CONDOMINIAIS, IPTU, LUZ, ETC DEVEM SER SUPORTADAS PELO VENDEDOR - OBRIGAÇÕES QUE SEGUEM O IMÓVEL - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DE VALORES PAGOS AO CONDOMÍNIO - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL POR CASO FORTUITO - INOCORRÊNCIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - CULPA DA VENDEDORA - ENTRAVES BUROCRÁTICOS - RISCOS DO EMPREENDIMENTO - MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - AFASTADA - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRESCRIÇÃO.
Prazo prescricional incidente à hipótese idêntico ao do pleito de resolução contratual, qual seja, o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir do momento em que o descumprimento efetivamente ocorreu, prescrição não configurada
in casu
.
REJEITADA.

AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.
In casu
, verifica-se que de fato houve a inadimplência contratual dos recorrentes uma vez que entregaram o imóvel em prazo superior ao estipulado em contrato, excedendo inclusive o prazo de tolerância.

De modo que, não se pode privar o autor de reparação justa pelas rés diante do incontroverso atraso na entrega da obra, não podendo a quitação ser motivo para a extinção deste interesse, uma vez que a quitação do imóvel demonstra a boa intenção do comprador em adquirir o imóvel e recebê-lo no prazo e nas condições estipuladas. Verifico, portanto, a presença do interesse de agir do autor, que busca a reparação dos seus direitos face o atraso na entrega do empreendimento.
REJEITADA.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo, portanto, em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. Diante da consonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, confirma-se a aplicação da Súmula 568/STJ no particular. Deste modo, verifica que não consta nos autos prova suficiente de que o autor seria um investidor que exerce tal atividade de maneira reiterada e profissional, caracterizando-se, portanto, como investidor ocasional, encontrando abrigo da legislação consumerista.

DA RESCISÃO DO CONTRATO.
Devido o empreendimento não ter sido concluído tampouco entregue no prazo contratualmente estabelecido, ocasionando a propositura da demanda em 06/06/2019, é evidente a possibilidade de rescisão. É inegável que eventuais atrasos podem ocorrer no decorrer da construção, por isso os contratos de promessa de compra e venda de imóvel prevê a possibilidade de extensão do prazo de entrega da obra. Deste modo, o atraso decorrente dessa circunstância deveria estar compreendido no prazo de tolerância ajustado entre as partes por serem riscos inerentes à atividade empresarial.

DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL
. Assim, havendo rescisão contratual por culpa do promitente vendedor, face ao atraso na entrega do empreendimento, deve ser determinado o retorno ao "status quo ante", com a consequente reintegração da construtora ré na posse do imóvel, devendo esta restituir à autora a integralidade das importâncias pagas pelo imóvel, nos exatos moldes da Súmula 543 do STJ.

DO DANO MORAL.
Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada. Assim, resta reconhecida a ocorrência de dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM MULTA CONTRATUAL
. Primeiramente, é de se destacar que as partes não previram essa penalidade. A multa de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, introduzido pela Lei nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018, não pode ser aplicada, porque o pacto foi celebrado em 23/10/2012 e o imóvel entregue em dezembro de 2013, tornando concretizado o ato jurídico. O art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal assegura que a Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Desta forma, incabível a multa arbitrada pelo Juízo, merecendo ser desconstituída.

Insurgem-se, ainda, os apelantes quanto à incidência dos juros de mora, o qual afirma que devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS.
No que se refere ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da citação. Sendo assim, deve ser mantida a sentença neste ponto, para que os juros de mora na indenização por danos morais incidam a contar da citação. Precedentes.

DA RESPONSABILIDADE PELA TAXA CONDOMINIAL E IPTU.
Em relação à devolução dos valores pagos a título de imposto sobre a propriedade urbana, entende-se como abusiva a cláusula que transfere para o comprador a obrigação de pagar o IPTU antes da entrega do imóvel, momento em que se efetiva a posse e a disponibilidade sobre o bem. 15/12/2017).
Como sabemos, a obrigação
propter rem
consiste em uma prestação específica incrustada no direito real, ou seja, que segue o imóvel. Permanecendo a relação firmada entre as partes em compromisso de compra e venda, na esfera particular, dissolvida a relação contratual, a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial e o IPTU permanecem com as rés/Apelantes, o que torna a sentença escorreita neste tópico.

RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas
para afastar a condenação das rés ao pagamento de multa contratual, no restante permanece inalterada a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
, nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, tendo como ora agravado
RICARDO JACCOUD BITAR.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 24 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relat
or

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0830909-34.2019.8.14.0301

APELANTES: ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO VISEU- OAB/SP Nº. 117.417

APELADO: RICARDO JACCOUD BITAR

ADVOGADOS: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR OAB/PA 9.117, THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE OAB/PA 21.442 E THIAGO ARAÚJO PINHEIRO MENDES OAB/PA 21.029

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, julgou parcialmente procedente a demanda, tendo como apelado
RICARDO JACCOUD BITAR.

Em sua inicial, narrou o autor/apelado que em 23/10/2023 firmou com as rés/apelantes contrato de promessa de compra e venda para aquisição de 08 (oito) lotes no empreendimento imobiliário das requeridas denominado “Alphaville Belém 2” pelo valor total de R$ 1.304.352,87.

Aduziu que as requeridas/apelantes deveriam concluir a obra de infraestrutura em 30 meses contados da data de lançamento do condomínio efetivada em 23/10/2010 com termo final para entrega fixado em 23/04/2013, sendo prevista em contrato a possibilidade de antecipar ou prorrogar a entrega em até 06 (seis) meses ou mesmo dilatar este prazo na ocorrência de caso fortuito ou força maior até 23/10/2013.

Sustentou, que efetuou o pagamento por todos os lotes – 07 (sete) lotes - que adquiriu integralizando o valor total de R$ 1.124.935,36 (hum milhão, cento e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), no entanto, a obra não foram entregues no prazo previsto. Afirmou que em virtude disso, procurou a requerida para estabelecer a resolução do contrato sem aplicação das penalidades contratuais e obteve sempre a resposta negativa dos atendentes e quando realizou a notificação extrajudicial não obteve resposta.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 2766366) que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ratificando a tutela de urgência outrora concedida, para determinar:

A)

A rescisão contratual e condenar as rés a devolverem INTEGRALMENTE todo o valor pago pelo autor despendido para a aquisição dos 07 (sete) lotes, ou seja, o importe de
R$ 1.124.935,36 (hum milhão, cento e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos)
, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, declarando a nulidade dos § 1º e 2º da cláusula contratual XV por ser abusiva nos termos da fundamentação e, por consequência, determino que o pagamento da quantia a ser restituída seja feito em parcela única e não de forma parcelada como estabelecido em contrato.

B)

CONDENO as requeridas, ao pagamento de multa contratual de 10% (dez por cento) no valor de R$
110.351,41 (cento e dez mil, trezentos e cinquenta e um reais, quarenta e um centavos)
, que equivale a 10% (dez por cento) do montante de R$ 1.103.514,12 (hum milhão, cento e três mil, quinhentos e quatorze reais, doze centavos), correspondente ao VALOR TOTAL DOS 07 (SETE) IMÓVEIS ADQUIRIDOS, de acordo com os valores expressamente constantes em cada instrumento contratual;

C)

CONDENO ainda as rés, ao pagamento de indenização correspondente ao valor já pago de condomínio até a data de DEZEMBRO/2021, consoante documentos comprobatórios, em especial a escritura de dação em pagamento, o qual somatiza a importância de
R$ 96.468,59 (noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais, cinquenta e nove centavos)
, valor este que fora dado em pagamento ao condomínio de forma adiantada, mediante dação em pagamento do LOTE A1022, para pagamento das taxas condominiais dos 07 (sete) lotes remanescentes;

D)

CONDENO as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Frise-se que a parte autora está desincumbida de quaisquer responsabilidades sobre as unidades imobiliárias em destaque, especialmente quanto as taxas condominiais, luz, IPTU, etc., os quais serão de inteira responsabilidade das rés.

Oficie-se a ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE BELÉM, para fins de ciência da presente sentença, cuja consignação ratifica a decisão interlocutória anterior, de modo que a responsabilidade pelos emolumentos inerentes aos imóveis (taxas condominiais e demais incidentes sobre o imóvel), a partir de 17 de maio de 2019, deverá ser integralmente custeado pelas requeridas. A fim de dar efetividade a decisão, conforme requerido na inicial, oficie-se à PMB informando acerca da rescisão contratual para que este órgão transfira a titularidade do IPTU em nome da empresa MR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

Inconformadas, às requeridas,
ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
interpôs recurso de Apelação (ID 2766377) alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal
in casu,
e a ausência do interesse de agir do autor em razão da quitação do contrato objeto da ação.

No mérito, sustentaram a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao caso vertente, uma vez que o autor trata-se de investidor, não se enquadrando no conceito de consumidor como o destinatário final do produto.

Alegaram, a impossibilidade da rescisão do contrato por causa da desvalorização do imóvel, afirma quanto a inexistência de propaganda enganosa, visto que não restou comprovado nos autos que houve a promessa da construção de parque aquático e escola dentro do empreendimento.

Aduziram, também, que o atraso na conclusão/entrega do imovel, ocasionando a inadimplência contratual, se deu em virtude de caso fortuito, qual seja, a demora injustificada dos órgãos públicos competentes do Município na emissão dos documentos de conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento.

Sustentaram, ainda, a impossibilidade jurídica e incompatibilidade de acumulação de restituição de 100% dos valores pagos e da multa por inadimplemento contratual, requerendo ainda a afastar da aplicação da multa, pugnaram, também, pela aplicabilidade da Lei nº 13.787/2018 para que seja retido pela apelante o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser restituído ao apelado em razão da rescisão contratual.

Asseveraram quanto à legalidade da devolução dos valores de forma parcelada e a inexistência de fatos ensejadores de indenização por danos morais.

Por fim, sustentaram que é dever do apelado realizar o pagamento do IPTU e Taxa Associativa do lote desde a celebração do negócio entre as partes. No mais, insurge-se ainda quanto à incidência dos juros de mora, o qual afirma que devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado.

Em sede de contrarrazões (ID 5039028), a recorrida alega, preliminarmente, a deserção do apelante em razão de suposta insuficiência do valor pago em preparo, no mais, refuta todos os argumentos expostos pelo recorrente e pugna pelo total improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, passo a análise das preliminares aduzidas no apelatório.

DA PRESCRIÇÃO

Aduziriam os apelantes quanto à incidência da prescrição trienal
no presente caso.

Ocorre que, segundo o Superior Tribunal de Justiça apesar da relação de compra e venda de imóvel se tratar de relação de consumo, o atraso na entrega do imóvel constitui inadimplemento contratual, “
o art. 27 do CDC é expresso ao dispor que o prazo de 05 (cinco) anos se refere à reparação de danos decorrentes do fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu no caso concreto, pois o dano alegado se limitou ao âmbito do inadimplemento contratual
.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.591.223 – PR)

Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento de que é de 10 (dez) anos o prazo para ajuizar ação contra atraso na entrega de imóvel, sendo, portanto, aplicável ao caso o artigo 205 do Código Civil.

“DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO JUDICIALMENTE.
Prescreve em dez anos - e não em três - a pretensão de cobrança dos valores pagos pelo promitente comprador em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na hipótese em que tenha ocorrido a rescisão judicial do referido contrato e, na respectiva sentença, não tenha havido menção sobre a restituição.
”. (Informativo nº 518, de 15 de maio de 2013, do STJ) (Grifei)

Neste sentido, veja o julgado:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2.
Nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal ( CC/2002, art. 205).
Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23.5.2019). 3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1910592RJ 2021/0173286-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PLEITO INDENIZATÓRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA E DO VENDEDOR. 1.
Prescrição. Prazo prescricional incidente à hipótese idêntico ao do pleito de resolução contratual, qual seja, o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir do momento em que o descumprimento efetivamente ocorreu. Prescrição não implementada.
2. Legitimidade passiva da construtora. A pretensão deduzida pelos autores está relacionada ao atraso na conclusão e entrega do imóvel por eles adquirido, cuja edificação era responsabilidade da empresa demandada. Ademais, observa-se do contrato que a construtora também firmou o instrumento do compromisso de compra e venda, assumindo todos os direitos e as obrigações sobre a construção do imóvel. Nesse cenário, é parte legítima para responder pelo atraso na entrega do bem. 3. Atraso na entrega da obra. Não cumprido o prazo contratual de entrega do imóvel e não demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade ou culpa do consumidor, cabível a resolução contratual, com a condenação dos requeridos pelos danos daí decorrentes. 4. Multa contratual prevista para o caso de atraso na entrega do imóvel. Cabível a aplicação da penalidade, pois ocorrido o descumprimento contratual decorrente do atraso na entrega do apartamento. 5. Juros de mora. Os juros de mora incidem a contar da citação, por força do art. 405, do CC, em se tratando de responsabilidade civil contratual. (...) (TJ-RS - AC: 00345317320218217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 27/05/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2022) (grifei)

PRESCRIÇÃO. Decenal. Art. 205, do CC.
Inadimplemento contratual. Prejudicial afastada. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atraso na entrega de obra. Ocorrência. Termo inicial para entrega da obra a partir da data do registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento. Abusividade. Recurso Especial Repetitivo nº 1729593/SP, Tema 996, onde a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento de que,"na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância". Prazo de tolerância de 180 dias, previsto no compromisso de compra e venda que é válido. Súmula 164 do TJSP. Teses nº 1 e 2 do IRDR004/TJSP. Autor que em sua petição inicial alegou ser válido o prazo de tolerância. Inovação recursal. LUCROS CESSANTES. Súm. 162, TJSP. Cabimento de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, desde a data prevista para entrega até a data da efetiva entrega das chaves. (...) (TJ-SP - AC: 10017502220228260625 SP 1001750-22.2022.8.26.0625, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 26/08/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. HIPÓTESE QUE SE SUBSOME À REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ.
JUROS CAPITALIZADOS. COBRANÇA ABUSIVA DURANTE PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. MORA AFASTADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL (...) VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES. BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES NÃO COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA PARA REPOR OS PREJUÍZOS ORIUNDOS DA RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA IMPOSTA À ADQUIRENTE (TEMA 971, STJ). OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastando a prejudicial de prescrição, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00608928720148140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022) (grifei)

Diante disso, resta claro que a prescrição aplicada no caso em questão é a prescrição decenal.

Conforme se depreende dos autos, restou clara na promessa de compra e venda que o prazo para a conclusão das obras de infraestrutura seria de
“30 (trinta) meses, contados da data do lançamento do CONDOMINIO, realizado em 23/10/2010”
que poderia
“ser antecipado ou prorrogado em até 06 (seis) meses”
, por tanto o prazo máximo para a entrega seria no dia 23/10/2013.

No entanto, restou incontroverso nos autos que a data de entrega do imóvel ocorreu em 18/12/2013, diante disso, conta-se referido prazo de prescrição, a partir da data da entrega do imóvel ocorrida em 18/12/2013. O ajuizamento da ação ocorreu em 06/06/2019, ou seja, menos de 6 (seis) anos após a entrega, não restando configurada a prescrição alegada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA QUITAÇÃO

Quando a alegação de ausência de interesse de agir, pode dizer que, por interesse processual entende-se a necessidade e a utilidade da intervenção dos órgãos estatais, a fim de se evitar um prejuízo que a parte sofreria caso não intentasse a demanda.
Por essa razão que a doutrina acaba por concluir que o interesse processual (de agir) é a conjugação dos elementos utilidade e necessidade e, para muitos, também, a adequação.

Sobre o tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão." (Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., Forense, v. 1, p. 56).

Para Fredie Didier Jr.:

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil - Conforme o novo CPC 2015. 17. ed. São Paulo: JusPodivm, 2015. vol. 1, p. 360.

"Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante".

(...) "Exame da 'necessidade da jurisdição' fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução do conflito".

In casu
, verifica-se que de fato houve a inadimplência contratual dos recorrentes uma vez que entregaram o imóvel em prazo superior ao estipulado em contrato, excedendo inclusive o prazo de tolerância.

De modo que, não se pode privar o autor de reparação justa pelas rés diante do incontroverso atraso na entrega da obra, não podendo a quitação ser motivo para a extinção deste interesse, uma vez que a quitação do imóvel demonstra a boa intenção do comprador em adquirir o imóvel e recebê-lo no prazo e nas condições estipuladas.

Verifico, portanto, a presença do interesse de agir do autor, que busca a reparação dos seus direitos face o atraso na entrega do empreendimento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência do interesse de agir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade e possibilidade de rescisão contratual, diante do atraso na entrega dos imóveis adquiridos pelo apelado, e a desvalorização do empreendimento diante das propagandas enganosas alegadas em sua inicial.

Pois bem, extrai-se dos autos que
apelado celebrou
com
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em 23/10/2012, os instrumentos particulares de Compra e Venda dos aquisição dos “lotes” autônomos: Lote A1019; Lote A1023; Lote A1220; Lote A1316; Lote B636; Lote B637; Lote B630. Totalizando a importância de R$ 1.124.935,36 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Ademais, consta nos documentos colacionados que o prazo para entrega da obra seria de 30 (trinta) meses, contados da data do lançamento do condomínio em 23/10/2010, ou seja, até 23/04/2013, e que poderia ser antecipado ou prorrogado em até seis meses, mas somente foi entregue em dezembro de 2013, ultrapassando inclusive o prazo da prorrogação, que terminou em 23/10/2013.

Além do atraso da obra, motivo suficiente para a rescisão do contrato, o autor verificou já em meados de maio de 2016, dois anos após a entrega, que o comportamento do mercado imobiliário com relação ao “investimento” Alphaville era pífio, que as promessas feitas pelos apelantes não se concretizaram, ocasião que teve a grande decepção quando constatou que na verdade o que ocorreu foi a enorme e notória desvalorização do empreendimento.

Outrossim, o apelado nas pesquisas em sites de anúncio online, o autor pode verificar que os valores praticados para lotes da 1ª fase, que adquiriu, estavam sendo vendidos em valores inferiores com até 90% de diferença do preço pago pelo autor.

Diante do atraso na entrega e vislumbrando a impossibilidade do retorno do investimento prometido pelos apelantes, após sucessivas tentativas de requerer o distrato e obter apenas a negativa dos colaboradores das apelantes, o Autor requereu em 17/05/2019 perante as Rés o distrato das promessas de compra e venda por meio de notificação extrajudicial (ID 2766291).

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Alegam os recorrentes quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente, sob a fundamentação de que este não seria o destinatário final do bem já que adquiriu os imóveis com a intenção de investimento.

Apesar de o Código de Defesa do Consumidor incidir na dinâmica dos negócios imobiliários em geral, conforme entendimento pacificado pelo STJ, resta saber se também se aplica nas ações de resolução propostas por promissário comprador de unidade imobiliária cujo destino não seja de moradia, mas de exploração comercial. É que, nessa hipótese, o bem não vai ser retirado do mercado para consumo final. Ao contrário, o propósito é de investimento.

Como cediço, quanto à caracterização da relação de consumo, consoante o art. 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Desse modo, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, destinatário final é aquele que última a atividade econômica, isto é, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria.

Por isso fala-se em destinatário final econômico (e não apenas fático) do bem ou serviço, haja vista que não basta ao consumidor ser adquirente ou usuário, mas deve haver o rompimento da cadeia econômica com o uso pessoal, a impedir, portanto, a reutilização dele no processo produtivo, seja na revenda, no uso profissional, na transformação por meio de beneficiamento ou montagem ou em outra forma indireta. A relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).

Todavia, cumpre ressaltar que a teoria finalista pode ser mitigada em alguns casos, quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa física ou jurídica adquirente, ainda que integre o serviço ou o produto adquirido nas suas próprias atividades econômicas, a exemplo de autônomos, microempresas e empresários individuais (REsp nº 1.266.388/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/2/2014).

Logo, com base na teoria finalista mitigada, o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo, pois, evidente a sua vulnerabilidade.

Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo, portanto, em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional.

Diante da consonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, confirma-se a aplicação da Súmula 568/STJ no particular.

Deste modo, verifica que não consta nos autos prova suficiente de que o autor seria um investidor que exerce tal atividade de maneira reiterada e profissional, caracterizando-se, portanto, como investidor ocasional, encontrando abrigo da legislação consumerista.

DA RESCISÃO DO CONTRATO

Os documentos carreados aos autos comprovam que
apelado
celebrou com
os apelantes
, em 23/10/2012, os instrumentos particulares de Compra e Venda dos

aquisição dos “lotes” autônomos: Lote A1019; Lote A1023; Lote A1220; Lote A1316; Lote B636; Lote B637; Lote B630. Totalizando a importância de R$ 1.124.935,36 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).

O prazo para entrega da obra seria de 30 (trinta) meses, contados da data do lançamento do condomínio em 23/10/2010, ou seja, até 23/04/2013, e que poderia ser antecipado ou prorrogado em até seis meses, mas somente foi entregue em dezembro de 2013, ultrapassando inclusive o prazo da prorrogação, que terminou em 23.10.2013.

Devido o empreendimento não ter sido concluído tampouco entregue no prazo contratualmente estabelecido, ocasionando a propositura da demanda em 06/06/2019, é evidente a possibilidade de rescisão.

É inegável que eventuais atrasos podem ocorrer no decorrer da construção, por isso os contratos de promessa de compra e venda de imóvel prevê a possibilidade de extensão do prazo de entrega da obra.

Deste modo, o atraso decorrente dessa circunstância deveria estar compreendido no prazo de tolerância ajustado entre as partes por serem riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesta senda, aduzem os apelantes, que o atraso na conclusão/entrega do imóvel, ocasionando a inadimplência contratual, se deu em virtude de caso fortuito, qual seja, a demora injustificada dos órgãos públicos competentes do Município na emissão dos documentos de conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento.

Vejamos o entendimento de Tribunais Pátrios:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DA VENDEDORA. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. RISCOS DO EMPREENDIMENTO.
RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. ÓBICE AO ARREPENDIMENTO E NÃO À RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS PELA COMPRADORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES. 1.
Entraves burocráticos junto a órgãos públicos constituem riscos do empreendimento e não afastam a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel.
2. As cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade são óbices à rescisão contratual por arrependimento e não por inadimplemento da construtora. 3. Nos casos em que a rescisão contratual se dá por culpa exclusiva da construtora, a devolução dos valores pagos pela compradora deve ser integral. Inteligência da súmula 543 do STJ. 4. A cláusula penal prevista em desfavor da promitente compradora pode ser invertida em desfavor da promitente vendedora quando esta dá causa à rescisão contratual por inadimplemento. 5. O atraso substancial na entrega de imóvel enseja indenização por dano moral, que deve ser fixada de modo razoável e proporcional. 6. Por entendimento sedimentado do STJ, é inadmissível a cumulação de lucros cessantes com multa moratória em razão do atraso na entrega do imóvel.(TJ-MG - AC: 10000211466651001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021) (grifei)

CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO DE DANOS. VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO.
1. A não entrega do imóvel no prazo previsto configura inadimplemento contratual e enseja a sua resolução por culpa do vendedor, devendo as partes ser restabelecidas ao estado inicial com a devolução imediata e integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ). 2
. A alegada ocorrência de entraves burocráticos que ocasionaram a demora na obtenção do ?habite-se? não constitui caso fortuito por não se revestir da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade, além do que se trata de fato inerente à própria atividade desenvolvida e integra o risco do empreendimento. Portanto, não constitui circunstância apta a legitimar o retardamento na entrega do imóvel para além do prazo de tolerância previsto e, desse modo, afastar a responsabilidade da construtora.
3. No caso de resolução contratual, os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos são devidos desde a citação, nos termos do art. 405 do CC e art. 219 do CPC/1973. 4. Tendo a cláusula penal moratória, prevista em contrato, apresentado natureza jurídica idêntica à dos lucros cessantes, alcançando-se a reparação de danos reclamada pelo consumidor, prestigia-se a primeira em detrimento da segunda, seja porque avençada pelas partes, seja porque vedada a cumulação de cláusula penal e lucros cessantes (Tema 970, STJ). 5. Nas demandas em que há provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários deverão ser fixados na forma do § 3º do art. 20 do CPC/73, não merecendo nenhum reparo a sentença nesse ponto. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 00090591820158070001 DF 0009059-18.2015.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 05/02/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, resta reconhecido o atraso na entrega do imóvel por culpa dos apelantes, e que tal situação não constitui caso fortuito, isso porque, mesmo não tendo culpa por eventuais entraves e burocracias cometidas por órgãos públicos, não se pode atribuir ao promissário comprador o ônus de suportar os atrasos da obra, sobretudo porque o contrato já concedia à construtora um prazo extra de 180 dias exatamente por existir a possibilidade de situações de cunho altamente burocrático, que configuram risco do empreendimento e, portanto, devem ser assumidas integralmente pela promissária vendedora.

Deste modo, deve ser mantida a sentença neste ponto.

DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL

Quando a devolução integral dos valores, mediante a rescisão contratual motivada pelo atraso na entrega do imóvel. Assim, havendo rescisão contratual por culpa do promitente vendedor, face ao atraso na entrega do empreendimento, deve ser determinado o retorno ao
"status quo ante",
com a consequente reintegração da construtora apelante na posse do imóvel, devendo esta restituir

ao apelado a integralidade das importâncias pagas pelo imóvel, nos exatos moldes da Súmula 543 do STJ:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Diante disso, ante a necessidade da devolução integral dos valores pagos pelo apelado, passamos à análise da forma de restituição.

Pugna o apelante pela devolução de forma parcelada, alegando a existência de cláusula contratual fixada entre as partes que prevê tal possibilidade.

Sobre a rescisão do contrato de promessa de compra e venda decidiu o STJ, no
Recurso Especial 1300418/SC
, pelo procedimento dos recursos repetitivos, tema 577:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: em contratos submetidos ao
Código de Defesa do Consumidor
, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido."

O tema, inclusive, é objeto de súmula:

Súmula nº
543
: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

Sendo assim, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No caso dos autos, a parte requereu a rescisão do contrato, em razão do atraso na entrega/conclusão do empreendimento.

Verifica-se que a cláusula referida deve ser considerada abusiva, pois prevê a restituição do saldo remanescente de forma parcelada, o que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA COMPRADORA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA PARCELADA - ABUSIVIDADE - DEVOLUÇÃO DE FORMA IMEDIATA - PAGAMENTO DE IPTU PELO PROMISSÁRIO-COMPRADOR ANTERIORMENTE À ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. - Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento - Entende-se como abusiva a cláusula que transfere para o comprador a obrigação de pagar o IPTU antes da entrega do imóvel, momento em que se efetiva a posse e a disponibilidade sobre o bem.

(TJ-MG - AC: 10000212313993001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença, nesse ponto.

DO DANO MORAL

Alegam os apelantes que não consta nos autos atos capazes de gerar indenização por danos morais.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor.

Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada.

Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem o consumidor lesionado pelos danos suportados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº. 0099095-84.2015.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179) AGRAVADA: TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA nº. 18.002). RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA CIVIL ...Ver ementa completa E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a decisão monocrática agravada, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), (TJ-PA 00990958420158140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2.
ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés.
"Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4.
DANO MORAL.
Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. Atraso na entrega de imóvel não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, já que a demora na entrega do imóvel ocasiona ao consumidor mais do que meros dissabores
, pois se programou para usufruir da casa própria, direito intrinsecamente ligado ao direito à moradia, corolário da dignidade da pessoa humana. Situação capaz de causar ofensa à dignidade do consumidor, configurando assim, dano à esfera extrapatrimonial do autor/apelado. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado e proporcional, em especial, diante das indenizações fixadas por esta Câmara em casos semelhantes. Multa corretamente fixada, considerando que observa a previsão contratual, nos termos do Tema n.º 971 do STJ. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00420237020168190203, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021) (grifei)

Assim, resta reconhecida a ocorrência de dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM MULTA CONTRATUAL

A fundamentação da decisão recorrida, foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Mostra-se abusiva também a cláusula 21 prevista em cada contrato, haja vista que não previu qualquer imposição de multa em desfavor das requeridas em caso de inadimplência, somente imputando penalização ao autor em caso de inobservância da referida cláusula. De fato, revela-se totalmente desequilibrada e desprovida de qualquer boa-fé. Em razão disso, face a inadimplência das requeridas, ficam condenadas ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor de venda de cada unidade imobiliária, consoante descrito individualmente em cada contrato.

(...)

Primeiramente, é de se destacar que as partes não previram essa penalidade.

A multa de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, introduzido pela Lei nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018, não pode ser aplicada, porque o pacto foi celebrado em 23/10/2012 e o imóvel entregue em dezembro de 2013, tornando concretizado o ato jurídico.

O art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal assegura que a Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Desta forma, incabível a multa arbitrada pelo Juízo, merecendo ser desconstituída.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS

Insurgem-se, ainda, os apelantes quanto à incidência dos juros de mora, o qual afirma que devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado.

No que se refere ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da citação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA.
RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020) (grifei)

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta E. Turma:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA
- DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES ...Ver ementa completa–
DANO MORAIS – CONFIGURAÇÃO
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE VAI ALÉM DE MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E DANOS MORAIS –
JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO
– HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. 1.1.2- Preliminar rejeitada. MÉRITO: DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS

(TJ-PA - AC: 00886077020158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022) (grifei)

Sendo assim, deve ser mantida a sentença neste ponto, para que os juros de mora na indenização por danos morais incidam a contar da citação.

DA RESPONSABILIDADE PELA TAXA CONDOMINIAL E IPTU

Em relação à devolução dos valores pagos a título de imposto sobre a propriedade urbana, entende-se como abusiva a cláusula que transfere para o comprador a obrigação de pagar o IPTU antes da entrega do imóvel, momento em que se efetiva a posse e a disponibilidade sobre o bem.

Esse é o entendimento adotado pelo STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. 1. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
282
E
356
DO STF. 3. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART.
1.025
DO
CPC/2015
). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. 4. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM COTAS CONDOMINIAIS E IMPOSTOS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (
CTN
, art.
32
), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse. 5. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ.
AgInt no REsp 1697414/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017).

Como sabemos, a obrigação propter rem consiste em uma prestação específica incrustada no direito real, ou seja, que segue o imóvel.

Permanecendo a relação firmada entre as partes em compromisso de compra e venda, na esfera particular, dissolvida a relação contratual, a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial e o IPTU permanecem com as rés/Apelantes, o que torna a sentença escorreita neste tópico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas, para afastar a condenação das rés ao pagamento de multa contratual, no restante permanece inalterada a sentença recorrida.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 24 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2023